Tribunal: TJES
Processo: 5010294-61.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010294-61.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES e outros
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AÇÃO DIREITA
DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA/ES
.

LEI
S

Nº
5.415/2013 e
N
º 6.640/2022
– ESTABELECE
M GRATIFICAÇÕES DE INCENTIVO PARA DETERMINADAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
– INCONSTITUCIONALIDADE
MATERIAL
–
VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE -
ART.
3
2
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
E ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –

OCORRÊNCIA - EFEITOS PROSPECTIVOS -
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

1. Caso em que Leis Municipais instituem gratificações de incentivo à determinadas categorias profissionais, gerando um ônus financeiro excessivo aos cofres públicos.

2. A jurisprudência do E. TJES é no sentido de que as gratificações de incentivo não podem ser pagas em razão do exercício de atividades que correspondem às atribuições habituais do cargo ocupado pelo servidor público, afinal, a principal característica dessa verba, também conhecidas como
propter laborem
, é a comprovação da excepcionalidade do serviço público prestado.

3. As Leis questionadas anunciam que a inovação legislativa parece transgredir não só os princípios da impessoalidade e igualdade, mas também o princípio da moralidade, visto que não é possível vislumbrar-se qual o interesse público em gerar um ônus financeiro aos cofres públicos para beneficiar uma classe específica de profissionais, sem que seja possível identificar uma condição diferenciada em sua atuação habitual. Violação ao Art. 32,
caput
, da Constituição Estadual e Art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

4. Atribuição de efeitos prospectivos por 60 (sessenta) dias, a partir da publicação do Acórdão, nos termos do Art. 27, da Lei nº 9.868/99.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5010294-61.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
proposta pela Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, questionando a constitucionalidade das Leis Municipais de Vila Velha nº 5.415/2013 e nº 6.640/2022, que instituíram, respectivamente,
“
a gratificação de incentivo para os profissionais médicos efetivos e contratados em caráter temporário, que desenvolvem suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vila Velha
”
e
“
a gratificação de incentivo para os profissionais dentistas que atuam no Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vila Velha
”
.

Na visão da Requerente, as Leis em comento
violam

“i)
os princípios da legalidade e da moralidade
, vez que não seria lógico remunerar como situação anômala a assiduidade do servidor e o cumprimento de seus deveres funcionais, que são, acima de tudo, deveres inerentes ao próprio serviço público; ii)
os princípios da eficiência e do interesse público
, uma vez que as leis gratificam servidores que corriqueiramente cumprem as obrigações de seus cargos, favorecendo, portanto, um esquema de acomodação e de manutenção do status quo; e, iii)
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, pois as leis se afastam de embasamento racional para justificar as gratificações e as fixam em valor desarrazoado”
,

devendo ser declarada, assim a inconstitucionalidade das referidas Leis Municipais, por conta da inequívoca violação ao Art. 32,
caput
, da Constituição Estadual e ao Art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

No id.3697025, restou indeferida a liminar
inaudita altera pars
e determinada a oitiva da Câmara Municipal e do Prefeito de Vila Velha/ES, para se manifestarem sobre o pedido cautelar, dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça, na medida em que é o autora desta ação.

A Câmara Municipal, na figura de seu Presidente, bem como o Prefeito de Vila Velha/ES foram devidamente intimados, mas não se manifestaram, conforme certidão constante no id.4429035.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça reiterou no id. 3873640 o pedido cautelar formulado na inicial.

Deferida, à unanimidade, a medida cautelar pleiteada pela Procuradoria-Geral de Justiça, para suspender a eficácia das Leis do Município de Vila Velha/ES nº 5.415/2013 e nº 6.640/2022, com efeito
ex nunc
(Acórdão constante no id. 4599230).

De início, verifico que a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade é proposta por legitimado arrolado no Art. 112, III da Constituição do Estado do Espírito Santo, bem como preenche os requisitos do Art. 3º, I e II e parágrafo único da Lei 9.868/1999, pois encontra-se devidamente instruída.

Como visto, a Procuradoria-Geral de Justiça questiona a constitucionalidade das Leis Municipais de Vila Velha nº 5.415/2013 e nº 6.640/2022.

Eis a transcrição integral dos normativos impugnados:

LEI Nº 5.415, DE 26 DE ABRIL DE 2013.

CRIA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATUAM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

O
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA,
Estado do Espírito Santo no uso de suas atribuições legais: Faço saber que o Povo, através de seus representantes, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica instituída a gratificação de incentivo aos profissionais médicos que atuam na Atenção Primária, lotados nas Unidades de Saúde e aos profissionais médicos que atuam nos Ambulatórios de Especialidades do Município de Vila Velha/ES, proporcional à carga horária efetivamente exercida.

Art. 2º
O valor da gratificação será pago em VPRTM (Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal) de Vila Velha/ES, na proporcionalidade que segue:

I - para profissionais com lotação e efetivo exercício com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais = 1.384 (mil trezentos e oitenta e quatro) VPRTM ́s;

II - para profissionais com lotação e efetivo exercício com carga horária de 30 (trinta) horas semanais = 1.038 (mil e trinta e oito) VPRTM ́s;

III - para profissionais com lotação e efetivo exercício com carga horária de 20 (vinte) horas semanais = 692 (seiscentos e noventa e dois) VPRTM ́s.

Parágrafo único.
Os profissionais médicos farão jus à gratificação do art. 1º desta Lei, atendidos os seguintes critérios:

I – prestem atendimento exclusivo nas Unidades de Saúde da Atenção Primária e Secundária;

II – cumpram efetivamente suas atividades sem faltas injustificáveis durante o período em que forem atestadas no mês por seus superiores;

III – não sofram qualquer penalidade administrativa.

Art. 1º

Fica instituída a gratificação de incentivo para os profissionais médicos efetivos e contratados em caráter temporário, que desenvolvem suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vila Velha.
(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

Parágrafo único.

Não farão jus à gratificação de que trata o caput os profissionais médicos que atuam no Município de Vila Velha através do Programa Mais Médicos.

(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

Art. 2º

A gratificação de que trata o art. 1º será proporcional à carga horária efetivamente exercida pelos profissionais médicos e fica estabelecida nos seguintes valores:

(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

I – R$ 2.134,89 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) mensais para os profissionais que cumprem carga horária de 20 (vinte) horas semanais;

(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

II – R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) mensais para os profissionais que cumprem carga horária de 24 (vinte e quatro) horas semanais;

(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

III – R$ 3.202,33 (três mil, duzentos e dois reais e trinta e três centavos) mensais para os profissionais que cumprem carga horária de 30 (trinta) horas semanais;
(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

IV – R$ 4.269,78 (quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) mensais para os profissionais que cumprem carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

Parágrafo único.

Para fazer jus à gratificação de que trata o art. 1º os profissionais médicos deverão atender as seguintes condições:

(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

I – cumprir o efetivo exercício de suas atividades e de sua carga horária, conforme documento mensal atestado por seus superiores, e não ter faltas injustificadas;

(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

II – não sofrer qualquer penalidade administrativa.

(Redação dada pela Lei nº 5960/2017)

Art. 3º
A gratificação de incentivo criada por esta Lei, independente do período em que for paga aos profissionais médicos, não integrará o vencimento do cargo, salvo para efeitos de pagamento de férias, 13º salário, recolhimentos previdenciários e do FGTS quando couber.

Art. 4º
Fica revogada a
Lei nº 5.234, de 21 de dezembro de 2011
.

Art. 5º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

LEI Nº 6.640 DE 16 DE MAIO DE 2022

CRIA A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PARA OS PROFISSIONAIS DENTISTAS QUE ATUAM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

O
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
: Faço saber que o Povo, por intermédio de seus representantes, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica instituída a gratificação de incentivo para os profissionais dentistas lotados no Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º
A gratificação desta Lei será no valor de R$ 2.134,89 (dois mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) mensais para os profissionais dentistas lotados no Centro de Especialidades Odontológicas.

Parágrafo único.
Para fazer jus à gratificação do caput deste artigo, os profissionais dentistas lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, deverão atender as seguintes condições:

I – cumprir o efetivo exercício de suas atividades e de sua carga horária, conforme documento mensal atestado por seus superiores, e não ter faltas injustificadas;

II – não sofrer qualquer penalidade administrativa.

Art. 3º
A gratificação de incentivo criada por esta Lei, independente do período em que for paga aos profissionais dentistas lotados no Centro de Especialidades Odontológicas, não integrará o vencimento do cargo.

Art. 4º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Diante da entrada em vigor das referidas Leis, a e. Procuradora-Geral de Justiça sustenta que, do ponto de vista material, seriam inconstitucionais. E isto porque instituem gratificações de incentivo que não tratam de situações “anormais” de desenvolvimento do serviço público, asseverando que
“as condições para o recebimento da gratificação são deveres funcionais que devem ser obedecidos por todos os servidores públicos municipais
” (fl.05 do id.3594370).

E acrescenta que o valor da gratificação chega a representar 80% (oitenta por cento) dos vencimentos de alguns profissionais, criando, por via oblíqua, uma espécie de dupla remuneração para os servidores, o que gera um ônus financeiro excessivo aos cofres públicos e fere os princípios da razoabilidade, do interesse público, da legalidade e da moralidade, previstos nos Art. 32,
caput
, da Constituição Estadual e Art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

É conhecida a jurisprudência desta Corte Estadual no sentido de que as gratificações de incentivo não podem ser pagas em razão do exercício de atividades que correspondem às atribuições habituais do cargo ocupado pelo servidor público, afinal, a principal característica dessa verba, também conhecidas como
propter laborem
, é a comprovação da excepcionalidade do serviço público prestado. Nesse sentido:

EMENTA: INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N.º 2.881/1993 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARÁTER VENCIMENTAL. AUMENTO POR DECRETO DO PREFEITO. DISCRISCIONARIEDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ABSTRATIVIZAÇÃO DA DO CONTROLE DIFUSO. INCIDENTE ACOLHIDO. EFEITOS QUE NÃO ATINGEM OS SERVIDORES INATIVOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITOS VINCULANTES E EFICÁCIA ERGA OMNES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS.
1. Incidente de Inconstitucionalidade (ou Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) suscitado pela Segunda Câmara Cível do e. TJES tendo em vista a possível inconstitucionalidade da Lei n.º 2.881/1993, do Município de Vila Velha, a qual dispõe sobre a gratificação de produtividade aos servidores daquela municipalidade.
2. Natureza vencimental da gratificação, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, bem assim deixando à livre discricionariedade do Prefeito Municipal conceder ou não a referida rubrica.
3. Concessão da gratificação, que representa aumento do padrão remuneratório, por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo. 4. Necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos. Precedentes do e. STF. 5. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. (e. STF, ADI 3369 MC). 6. Possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade. Precedentes do e. STF. 7. Incidência da teoria da abstrativização do controle difuso, admitida pela Suprema Corte a partir do julgado na ADI 3470, ocorrido em novembro de 2017. 8. Incidente acolhido, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual. 9. Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. 10. Efeitos prospectivos da declaração, apenas para o fim de evitar a reposição estatutária dos servidores que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos. 11. Divergência que entendeu pela constitucionalidade da norma, que apenas não teria sido regulamentada pelo Prefeito Municipal. 12. Divergência também quanto aos efeitos erga omnes, a qual não seria possível em controle difuso de constitucionalidade. 13. Incidente acolhido por maioria de votos. (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap, 035140121159, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021).

Na hipótese em apreço, denota-se que as Leis Municipais nº 5.415/2013 e nº 6.640/2022 preveem como requisitos de percepção, condições típicas e deveres funcionais aplicáveis a todos os servidores públicos, tais como,
“cumprimento do efetivo exercício de atividades e de sua carga horária
”, “não ter faltas injustificadas” e “não sofrer qualquer penalidade administrativa”, razão pela qual tenho como questionável as referidas gratificações.

Acerca do tema, o ilustre jurista José dos Santos Carvalho Filho afirma que:

[...]
As verdadeiras gratificações e adicionais caracterizam-se por terem pressupostos certos e específicos e, por isso mesmo, são pagas somente aos servidores que os preenchem
. (...) As demais são vencimentos disfarçados sob a capa de vantagens pecuniárias, beneficiando a generalidade dos servidores e até mesmo aposentados, sem que haja qualquer pressuposto específico. [...] (Manual de Direito Administrativo. 37ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 629, negritamos)

No mesmo sentido, a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra Direito Administrativo, acrescenta que
”
a
gratificação de serviço é retribuição paga em decorrência das
condições anormais
em que o serviço é prestado”
(p. 798).

Portanto, diante da jurisprudência desta Corte Estadual, com ênfase nas doutrinas transcritas, denota-se que o pagamento de gratificações deve ser justificado nas hipóteses em que o servidor está inserido em uma condição anômala no desenvolvimento de suas atividades habituais, o que parece não ocorrer na situação em apreço.

Além disso, de acordo com a Procuradoria-Geral de Justiça, o valor da gratificação chega a representar 80% (oitenta por cento) do vencimento de alguns profissionais, criando, por via oblíqua, uma espécie de dupla remuneração para os servidores.

De fato, as Leis questionadas anunciam que a inovação legislativa parece transgredir não só os princípios da impessoalidade e igualdade, mas também o
princípio da moralidade
, visto que não é possível vislumbrar qual o interesse público em gerar um ônus financeiro aos cofres públicos para beneficiar uma classe específica de profissionais, sem que seja possível identificar uma condição diferenciada em sua atuação habitual. Ao assim proceder, há frontal violação ao Art. 32,
caput
, da Constituição Estadual e Art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que definem os princípios que devem nortear a Administração Pública.

Ainda que, reiteradamente, venha sendo enfatizado o risco de engessar a atividade legislativa de iniciativa dos membros da Câmara Municipal, no caso, houve violação aos princípios da impessoalidade e moralidade,
justificando
a procedência do pedido
.

Em tempo, repriso o julgado deste e. Tribunal Pleno, de relatoria do e. Desembargador Manoel Alves Rabelo, citado pelo e. Procurador-Geral de Justiça em Substituição (id. 3594370), o qual retrata o entendimento aqui perfilhado, vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - AGENTES DE TRÂNSITO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIOLAÇÃO AO ART. 32, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE E RAZOABILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - SUSPENSÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 22.920/2012.
1- A instituição da gratificação de produtividade é perfeitamente possível, não havendo vedação em nosso ordenamento jurídico, por tratar-se de uma retribuição à eficiência do trabalho realizado pelo servidor, que não seja àquele ordinário exercido pelo mesmo, apenas entendo não ser razoável o percentual de 100 % encontrado na lei. 2- A gratificação de produtividade, o legislador objetiva obter melhores resultados para aplicação do comando constitucional imperativo da eficiência, inserido na redação do art. 37, caput da Constituição Federal com a reforma administrativa que ocorreu com a Emenda Constitucional de 1998, na tentativa do administrador em melhorar os serviços prestados sem onerar de forma desproporcional o poder público, in casu, o Município. 3-
A aludida lei municipal que prevê o percentual de até 100% (cem por cento) dos vencimentos dos agentes de trânsito, padece de inconstitucionalidade, pelo fato de beneficiar um pequeno grupo de servidores, viola os Princípios da Impessoalidade e Igualdade, pois não é possível vislumbrar qual seria o interesse público em permitir que apenas alguns servidores possam receber gratificação em percentual tão elevado, além de conceder ao administrador público uma grande margem de subjetividade na concessão da referida gratificação. Entendo que o percentual estipulado na norma, que na verdade poderá dobrar o valor da remuneração, afronta não só o Princípio da Impessoalidade, mas no Princípio da Moralidade.
4- Pelo que se observa do Decreto Municipal, tratam-se de atribuições que não diferem das atividades ordinárias desenvolvidas pelo ocupante do cargo de agentes de trânsito, o que torna a gratificação desproporcional e irrazoável. 5- Entendo pela inconstitucionalidade da alteração da Lei nº 4.009⁄12, introduzida pela redação da Lei n. 6.628⁄2012, que incluiu os Agentes de Trânsito no recebimento da gratificação de produtividade decorrentes dos Pontos-tarefa, pelos mesmos argumentos em que reconheci, em análise liminar, a inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 22.920⁄2012, que a regulamentou. 6- Não poderia a lei estabelecer que o recebimento da gratificação ficaria condicionado à autuação dos munícipes por infrações cometidas. 7 – Pedidos providos. (TJES, Direta de Inconstitucionalidade 100140037936, Relator: MANOEL ALVES RABELO, TRIBUNAL PLENO, Julgamento: 16/07/2015, Publicação: 22/07/2015)

Além disso, nos termos do Art. 27, da Lei nº 9.868/99, a Requerente também pleiteou que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos
ex nunc
, e as Requeridas, por sua vez, solicitaram a fixação de prazo de 60 (sessenta) dias para que sejam concluídos os processos administrativos para revogação
in totum
das normas jurídicas ora guerreadas (id.4931758).

Assim, considerando que a situação inconstitucional já se encontra consolidada há mais de 10 (dez) anos e que os servidores públicos receberam as referidas gratificações de boa-fé, amparados por ato normativo, proponho que a presente declaração de inconstitucionalidade apenas produza seus efeitos após 60 (sessenta)dias da publicação do presente Acórdão, a fim de possibilitar a adequação por parte da Administração.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
S
os pedidos, e
declaro
a inconstitucionalidade
das Leis Municipais nº 5.415/2013 e nº 6.640/2022, modulando os efeitos desse julgamento para 60 (sessenta) dias a partir da publicação do presente Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para JULGAR PROCEDENTE a Ação Direta de Inconstitucionalidade.

JULGO PROCEDENTES os pedidos, e declaro a inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 5.415/2013 e nº 6.640/2022, modulando os efeitos desse julgamento para 60 (sessenta) dias a partir da publicação do presente Acórdão.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO.